Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Processo : 0704517-77.2020.8.07.0020 DESPACHO Nos termos do art. 111 do CPC, a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa; e, não o fazendo no prazo de 15 (quinze) dias, em fase recursal perante tribunal de justiça, a consequência é o não conhecimento do recurso ou o desentranhamento das contrarrazões (art. 76. §§ 1o e 2o, do CPC). Após o julgamento da apelação, com a publicação do Acordão (id. 39788818), o advogado da parte apelada comunica a sua destituição dos autos (id. 40970500), instruindo a informação com cópia de cartas de destituição encaminhadas em 04.10.2022 (id. 40970502). Cuidando-se de revogação do mandato outorgado ao advogado, desnecessária a intimação da parte apelada para regularização de sua representação processual. Exclua-se dos registros informatizados do processo o nome do advogado Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Brasília – DF, 21 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator